Tribunal: STF
Processo: Rcl 67284
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. DESPEJO COLETIVO DE COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDO NA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828. DECISÃO RECLAMADA DE NDEFERIMENTO DA SUBMISSÃO DO CASO À COMISSÃO ESTADUAL DE CONFLITO FUNDIÁRIO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em 10.4.2024, contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na Ação de Reintegração de Posse n. 5078275-70.2017.8.13.0024, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



O caso



    2. Em 8.6.2017, o Município de Belo Horizonte/MG ajuizou a Ação de Reintegração de Posse n. 5078275-70.2017.8.13.0024 contra Frank Ney Dias dos Santos e outros, objetivando a reintegração em imóveis urbanos localizados na Rua da Represa, Bairro Havaí (fl. 3, e-doc. 2).



    Em 10.8.2017, o juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte deferiu a medida liminar requerida para determinar a expedição de “MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, em favor do Município de Belo Horizonte e em desfavor dos requeridos apontados na inicial e de quem mais se encontre no local no momento de seu cumprimento, dos lotes 51 e 61 do quarteirão 68 do Bairro Havaí, devendo o autor dar abrigo aos que demonstrarem necessidade em imóveis próprios, de terceiros ou em abrigos. O cumprimento do mandado de reintegração liminar deverá ser acompanhado por membro, ou membros, do CONSELHO TUTELAR com atuação na área de situação daqueles lotes, que deverão ser informados da diligência e requisitados pelo próprio autor. Ademais, entre os funcionários da PBH que vierem a acompanhar a diligência, deverá estar ao menos um(a) Assistente Social Municipal” (fl. 89, e-doc. 3).



    Em 25.8.2017, a Defensoria Pública de Minas Gerais interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo da decisão reintegratória (fl. 106, e-doc. 3), deferido em regime de plantão judicial 
(fl. 111, e-doc. 3).



    Em 25.1.2018, o Tribunal de Justiça mineiro negou provimento ao recurso, nos termos seguintes:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – OCUPAÇÃO IRREGULAR – REQUISITOS PRESENTES – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. - Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar: ‘a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; a perda da posse’ (CPC/2015, artigo 561). - Preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, deve ser mantida a decisão que deferiu a reintegração liminar do Município na posse do imóvel objeto da lide. - Consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária” (fl. 5, e-doc. 4).



    Expedido novo mandado de reintegração de posse (fls. 34-64, 
e-doc. 4), a Defensoria Pública de Minas Gerais interpôs novo agravo de instrumento (fls. 68-78, e-doc. 4), não conhecido (fl. 109, e-doc. 4). Em 14.11.2018, o órgão ofereceu contestação (fls. 95-107, e-doc. 4).



    Em 15.9.2020, a Defensoria Pública mineira pleiteou o não cumprimento do mandado de reintegração de posse em razão da pandemia de Covid-19 (fls. 119-124, e-doc. 4), o que foi deferido pelo juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte/MG (fl. 5, e-doc. 4).



    Em 9.2.2023, a Defensoria Pública de Minas Gerais requereu



    “a SUSPENSÃO do cumprimento da decisão e a remessa dos autos à Comissão de Conflitos Fundiários no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, instituída pela PORTARIA CONJUNTA Nº 1.428/PR/2022 para que ela possa servir de apoio operacional e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões no sentido da remoção de pessoas em situação de vulnerabilidade de maneira gradual e escalonada, assim como a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandatos já tenham sido expedidos, em observância ao deferido pelo Supremo Tribunal Federal na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 – Distrito Federal, e também de acordo com a Resolução n. 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos – CNDH, cuja aplicação foi recomendada pela Recomendação n. 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça” 
(fls. 22-24, e-doc 5).



    Em 25.8.2023, o juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte/MG determinou a remessa do processo à Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal estadual (fl. 32, e-doc. 5).



    Em 28.2.2024, o Presidente do Tribunal de Justiça mineiro inadmitiu a tramitação do processo naquela comissão, nos termos seguintes:



    “Conforme relatado alhures, trata a espécie de ação de reintegração de posse proposta pelo Município de Belo Horizonte contra Frank Ney Dias dos Santos, Priscilene Silva Santana, Priscila Ferreira de Souza, Humberto Ferreira de Souza, Ilma de Jesus Silva, Jociane Aparecida Silva Aguiar e outros em decorrência da ocupação irregular da área dos lotes 51 e 61 do quarteirão 68 do Bairro Havaí (Ex-Granjas Reúnidas Vargem do Cerrado), de propriedade do referido município, sem que haja, nos autos, elementos outros que permitam inferir se tratar, de fato, de conflito fundiário coletivo, a exigir a adoção das medidas impostas pelo STF na ADPF 828-DF.



    Dessarte, não vislumbrando, nos autos, a presença dos requisitos exigidos para a atuação da CSCF, INADMITO seu trâmite naquela comissãoe determino sua devolução ao juízo de origem, nos termos do art. 2º, inc. II, da Portaria Conjunta da Presidência  
nº 1.474/2023” (fls. 38-40, e-doc. 5, grifos nossos).



    3. Contra essa decisão a Defensoria Pública de Minas Gerais ajuíza a presente reclamação, na qual alega ter o Presidente o Tribunal de Justiça mineiro descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



    Afirma que “não restam dúvidas quanto à caracterização de conflito fundiário coletivo entre as partes, tendo em vista que houve diversas tentativas de cumprimento de mandados de reintegração de posse, bem como de negociação dos prazos para cumprimento dos mandados” (fl. 5). 



    Requer medida liminar para “susta[r] os efeitos das decisões de 
id. 24395307 e 10177835437 proferidas em sede de Ação de Reintegração de Posse nº 5078275-70.2017.8.13.0024” (fl. 15).



    Pede “a cassação da DECISÃO PRESIDÊNCIA/ASPRE Nº 3466/2024 (ID 10177835437) e, por consequência, a determinação para que ocorra o trâmite processual nos termos da ADPF 828-DF, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação até a efetiva adoção de um regime de transição” (fl. 15).



    4. Em 16.4.2024, deferi a medida liminar requerida para suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse do imóvel em litígio, decisão submetida ao referendo da Primeira Turma deste Supremo Tribunal.



    5. Pela Petição STF n. 48.263/2024, o Presidente do Tribunal estadual esclareceu ter reconsiderado a decisão reclamada, nos termos seguintes:



    “Pela Manifestação nº 17980127, o Secretário de Governança e Gestão Estratégica do TJMG, Guilherme Augusto Mendes do Valle, informou a esta Presidência, para os fins previstos no art. 2º, inc. II, da Portaria Conjunta da Presidência nº 1.474/2023, que foram encaminhados para a Comissão de Solução de Conflitos Fundiários os autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar 
nº 5078275-70.2017.8.13.0024, que o Município de Belo Horizonte move contra Frank Ney Dias dos Santos, Priscilene Silva Santana, Priscila Ferreira de Souza, Humberto Ferreira de Souza, Ilma de Jesus Silva, Jociane Aparecida Silva Aguiar e outros. 



    Por entender inexistentes elementos que permitissem inferir tratar-se a questão, de fato, de conflito fundiário coletivo, inadmiti o trâmite dos autos na referida Comissão (18080503). 



    Sem embargo, chegou ao meu conhecimento a decisão proferida Ministra Cármen Lúcia, na Medida Cautelar na Reclamação 
nº 67.284/MG, pela qual considerou configurada, no caso, a existência de conflito fundiário coletivo envolvendo população em estado de vulnerabilidade social e, por consequência, deferiu ‘a medida liminar requerida, para suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse do imóvel em litígio’, além de ter requisitado, com urgência, informações a este Presidente, na condição de autoridade reclamada (18886908). 



    É o breve relato do essencial. 



    Examinando novamente os autos do processo, e em acatamento ao ilustrado entendimento perfilhado na decisão acima referida, reconsidero a minha decisão anterior. 



    Com efeito, ainda que não se possa falar na presença de um movimento organizado ou de uma ocupação efetivada coletivamente, é possível concluir que a ação versa sobre conflito fundiário envolvendo uma coletividade de pessoas em situação de vulnerabilidade social, de modo a atrair a aplicação do regime de transição previsto na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828, notadamente na Quarta Tutela Provisória nela deferida.



    À luz do exposto, ADMITO o processamento do feito na Comissão de Solução de Conflitos Fundiários, nos termos do art. 2º, II, da Portaria Conjunta da Presidência nº 1.474/2023, e, em virtude da urgência e complexidade do tema, determino sua imediata distribuição ao em. Desembargador Leopoldo Mameluque, Coordenador-Executivo daquela Comissão” (fl. 10, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. O ato apontado como reclamado não mais subsiste, pelo que a presente reclamação está prejudicada pela perda superveniente de objeto. Confiram-se, por exemplo, estes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – REVOGAÇÃO – PERDA DE OBJETO. A revogação do ato tido, no pedido inicial da reclamação, como discrepante de certa decisão implica o prejuízo da reclamação, julgando-se extinto o processo sem apreciação do tema de fundo” (Rcl n. 2.496-QO/PE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 22.10.2004). 



    “Reformada a decisão contra a qual foi ajuizada reclamação, considera-se esta prejudicada, à falta de interesse” (Rcl n. 2.788-QO, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 1º.10.2010). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 12.629-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 2.2.2015). 



    No mesmo sentido, julguei prejudicadas as seguintes reclamações: Rcl n. 8.345-AgR/RS, DJe 8.6.2012; Rcl n. 4.724/ES, DJe 29.5.2012; Rcl 
n. 10.028-AgR/DF, DJe 28.2.2012; Rcl n. 5.460/SP, DJ 20.2.2008; Rcl 
n. 4.740/SC, DJ 12.12.2007; Rcl n. 2.355/BA, DJ 25.5.2007; Rcl n. 4.975/SP, DJ 26.4.2007; Rcl n. 4.662/ES, DJ 9.2.2007; Rcl n. 1.782/AP, DJ 16.11.2006; Rcl n. 3.905/RN, DJ 3.8.2006; e Rcl n. 5.435/DF, DJ 5.8.2005. 



    7.Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, pela perda superveniente de objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora